Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717528-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIENE SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIENE SANTOS FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0701810-54.2024.8.07.0002, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante narra que foi vítima de um golpe eletrônico, tendo se dirigido a uma agência da parte agravada para requerer a devolução do montante transferido a terceiro em razão da fraude. Ato contínuo, diz que recebeu uma ligação telefônica da central de recuperação e ressarcimento do banco, momento em que o suposto atendente do banco agravado lhe informou que para que houvesse a devolução outrora perquirida deveria a agravante realizar transferência do valor de R$ 963,00 (novecentos e sessenta três reais) para a conta do gerente, mediante chave pix, bem como realizar um empréstimo no seu aplicativo, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e transferir tal quantia para a chave pix indicada, com o fito de confirmar que ela era realmente a titular da conta bancária. Afirma que, mediante a promessa da restituição dos valores transferidos, realizou todos os procedimentos indicados pela suposta central do banco, até que percebeu que havia caído em um golpe. Diz que não manifestou vontade à contratação de empréstimo, contudo, foi vítima da fraude, o que se deu em razão da ausência de atuação preventiva e efetiva de segurança da instituição financeira agravada. Defende que houve fortuito interno, pois o estelionatário lhe informou dados bancários que estão em posse do banco, o que demonstra a fragilidade da segurança de seus dados. Destaca entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias e falhas de segurança. Ou seja, a contratação de empréstimo consignado sem a anuência do consumidor, como no caso, constitui evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude. Defende a ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, inclusive, considerando que o juízo singular proferiu julgamento contrário aos fatos e provas apresentadas nos autos e sem fundamentação adequada. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela de urgência para que suspensa a exigibilidade dos empréstimos contratados com a suspensão dos descontos na sua conta bancária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da justiça gratuita concedida. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada juntada no ID 58612197: (...) Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja determinada a suspensão dos descontos que têm sido feitos na respectiva folha de pagamento, a título de empréstimo consignado, de resto, tachado de fraudulento. Para tanto, aduz-se o seguinte: a) que um suposto estelionatário teria acessado a conta no aplicativo WhatsApp de titularidade da amiga da autora, de nome Adriana da Silva Pinto, e, passando-se por ela, teria solicitado um empréstimo à autora de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais); b) que a autora, acreditando estar conversando com a amiga, teria realizado a transferência bancária; c) que a autora, na sequência, descobriu que caiu em um golpe e registrou o boletim de ocorrência policial de ID 193282064; d) que, no dia seguinte, novamente um suposto estelionatário entrou em contato com a autora, também pelo WhatsApp e, alegando ser o gerente da conta da autora no banco ora réu solicitou que ela fizesse um pix de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais) e mais um empréstimo de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para que ela fosse ressarcida dos prejuízos experimentados no dia anterior; e) que a autora, acreditando estar conversando com seu gerente, realizou novamente as operações solicitadas. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só é passível de outorga, à vista de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por não configurados tais pressupostos. A consulta aos autos firma a suposição de ter a autora realmente sido vítimas de um golpe. Concorrem, nesse sentido, os conteúdos dos boletins de ocorrência policial de IDs 193282064 e 193282071, bem como os demais documentos juntados, tais como os comprovantes de transferência bancária. Sem embargo, não há elementos suficientes para firmar a convicção de que o réu tenha participado em conluio com os estelionatários. Por tal razão, indefiro o pleito de concessão de liminar. Intimem-se. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão da cobrança relativa aos empréstimos realizados mediante fraude. Observa-se que o suposto golpe mencionado pela agravante necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros de número telefônico atribuído ao Banco réu, o acesso a informações pessoais da agravante e até mesmo quanto à participação do réu em conluio com os estelionatários. Outrossim, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração de que os descontos irão prejudicar a subsistência da autora. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. Neste sentido: A PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indeferimento. Suposta fraude/ilegalidade na contratação de empréstimo bancário: "golpe do consignado". Necessidade de dilação probatória. (Acórdão 1769233, 07182593020238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela requerida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 15:42:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador